Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702257-11.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, KAISER LEAL BRUM EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, FLAVIO CESAR DE ASSIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vítor Oliveira Neto Leal Brum contra acórdão que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada na apelação de Flávio César de Assis e anulou a sentença (id 78226324). Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vítor Oliveira Neto Leal Brum alegam omissão quanto à preclusão consumativa do indeferimento da prova documental, argumentando que não houve insurgência contra a decisão de saneamento, o que atrai a aplicação dos arts. 278, 507 e 1.003, § 1o, do Código de Processo Civil, além do entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltam a omissão sobre a incidência do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, defendendo a adequação do julgamento antecipado do mérito. Alegam ausência de manifestação sobre a distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil, e sobre a suficiência da prova documental, com base nos arts. 405 e 434 do Código de Processo Civil e no art. 215 do Código Civil. Mencionam omissão quanto à excepcionalidade da quebra de sigilo bancário e fiscal, prevista no art. 5o, incs. X e XII, da Constituição Federal e na Lei Complementar no 105/2001. Sustentam que não houve análise das teses relativas à inexistência do crédito originário, à prática de agiotagem e à licitude da instituição onerosa de usufruto, prevista no art. 1.393 do Código Civil (id 78581291). Eles foram intimados para manifestarem-se sobre a ausência de dialeticidade em seus embargos de declaração (id 79343483). Manifestação apresentada (id 79621668). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil na tese registrada nos embargos de declaração. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido da parte, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração, apesar de não caracterizarem um recurso propriamente dito em razão da sua finalidade de integração e não reforma do julgado, devem observar o princípio da dialeticidade. O acórdão acolheu preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, entretanto os embargos de declaração discutem questões prejudicadas pelo teor do julgamento e que não se relacionam com suas razões. A fundamentação dos embargos de declaração é incompatível com o que foi decidido pelo Colegiado e ainda apresenta intuito recursal. Não há como aferir a linha de confronto entre os embargos de declaração e o acórdão embargado, visto que as alegadas omissões não se relacionam com as circunstâncias analisadas no acórdão. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.